Tribunal: TCU
Processo: 018.251/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2493/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar a apreciação dos presentes autos, até o trânsito em julgado da Ação Ordinária 1035042-15.2020.4.01.3400, que tramita na 2a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.251/2014-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 026.338/2020-3 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Francisco Rubensmário Chaves Siqueira (XXX.748.004-XX) e Município de Ipubi/PE (11.040.896/0001-59). 1.3. Entidade: Município de Ipubi/PE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6.oUnidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61.248/OAB-DF) e outros, representando Francisco Rubensmário Chaves Siqueira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.